Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0733421-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wanderson Sá Teles dos Santos em favor de Marcus Henrique Santos Souza, preso por suposta prática do delito tipificado no art. 288 do Código Penal. Em suma, requer o Impetrante a revogação da prisão preventiva de Marcus Henrique Santos Souza, decretada em 7.10.2021, sob o argumento de que há excesso de prazo, já que se encontra recluso há 12 (doze) dias e, até a presente data, não foi oferecida denúncia. Tece considerações acerca da excepcionalidade da medida constritiva e do prazo para o oferecimento da denúncia nas hipóteses de réu preso. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura. Decido. O habeas corpus é garantia prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Por sua vez, a liminar em habeas corpus faz cessar de imediato constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, devendo ser concedida, apenas, quando a urgência, necessidade e relevância da medida se evidenciarem pela própria impetração e pelos elementos de prova colacionados aos autos. Logo, só se admite a concessão de medida liminar em casos extremos, quando demonstrada, em simples análise superficial, a ilegalidade ou o abuso de poder da autoridade indicada como coatora. O pedido antecipatório fundar-se no fumus boni iuris e no periculum in mora, de modo que deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de que a demora na sua satisfação venha a causar grave dano ou de difícil reparação ao paciente. No caso, não se evidencia o fumus boni iuris, sobretudo porque não se verifica ilegalidade por excesso de prazo. Isso porque o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia se inicia após o recebimento do inquérito policial, e não da ciência da prisão. Na espécie em análise, infere-se dos autos do IP 0002831-39.2020.8.07.0005 que a autoridade policial relatou o inquérito policial em 18.10.2021[1] e os autos sequer foram remetidos ao Ministério Público. Dessa forma, não se constata o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Ademais, o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia previsto no art. 46 do CPP não é peremptório e pode ser ampliado levando em conta as circunstâncias particulares do caso. Na hipótese dos autos, cuida-se de investigação de grande organização criminosa com ramificações em outros Estados, envolvendo 18 (dezoito) indiciados. Desse modo, considerando a complexidade da causa, é irrefutável que o feito se encontra em tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial [1] Id. 106224223 do IP 0002831-39.2020.8.07.0005